Tribunal: TJBA
Processo: 8019258-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019258-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL ALENCAR SANTOS Advogado(s): CAROLINNE DE SOUZA DE MIRANDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET/CET). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL. CÁLCULO DOS PROVENTOS PELO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125%. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INOPONIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de Capitão, com proventos de Major, visando ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual de 125%, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração. O Estado da Bahia impugna o benefício da gratuidade de justiça e sustenta ausência de direito ao reajuste. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça diante da alegação genérica de capacidade financeira do impetrante; (ii) estabelecer se a GCET, por ser gratificação incorporável, deve ser calculada no percentual correspondente ao posto imediatamente superior, base de cálculo dos proventos na inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, pois o ente estatal não apresenta prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, limitando-se a alegações genéricas. A GCET possui natureza de gratificação incorporável, conforme os arts. 102, II, “b”, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001, devendo integrar os proventos de inatividade. O art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares assegura que os proventos sejam calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, o que abrange as gratificações incorporáveis. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% para oficiais (Tenente a Coronel), aplicável ao posto de Major, base de cálculo dos proventos do impetrante. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito ao recebimento da CET/GCET no percentual correspondente ao posto superior considerado para os proventos. A alegação de ausência de dotação orçamentária não afasta o direito do servidor, pois limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem obstar o cumprimento de direitos subjetivos assegurados por lei, conforme entendimento do STJ. Os efeitos financeiros devem retroagir à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, com pagamento via precatório e atualização pela taxa SELIC (EC 113/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça exige prova concreta da capacidade financeira, sendo insuficiente alegação genérica do ente público. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho é verba incorporável e deve compor os proventos de inatividade do policial militar. O cálculo da GCET deve observar o percentual correspondente ao posto imediatamente superior que serve de base para os proventos. Limites orçamentários não afastam o direito do servidor ao recebimento de vantagens legalmente asseguradas. Os efeitos financeiros em mandado de segurança produzem efeitos a partir da impetração, observando o regime de precatórios Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1º, I e II; CPC, art. 99, §3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-B; 110-D; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, j. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019258-68.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MANOEL ALENCAR SANTOS e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05